Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON FARA FONSECA REU: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR DESPACHO Manifeste-se o réu PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do ofício de Id. 22387884 e seguintes. Após, não havendo novos pedidos, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília,7 de janeiro de 2021 13:28:35. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA